Tribunal: TJES
Processo: 5013087-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Subsídios
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013087-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS JADEJISKI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.

IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Estado do Espírito Santo
aduz haver omissão e contradição no acórdão hostilizado, relativamente à situação jurídica do servidor e ao disposto no Tema 454 do STF.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Com efeito, o acórdão de apelação conferiu provimento ao apelo sob a seguinte fundamentação:

“Sem embargo,
a reintegração opera efeitos ex tunc, o que confere ao servidor o seu retorno ao status quo ante, com a percepção de todos os direitos e vantagens que teria recebido na hipótese de não afastamento, ainda que o servidor não tenha prestado seus serviços à Administração naquele período, porquanto este ato decorre do reconhecimento da ilegalidade de demissão ou exoneração
.

Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO OBJETIVANDO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE VANTAGENS – SERVIDOR REINTEGRADO AO CARGO – ILEGITIMIDADE ATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUROS DE MORA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – REEXAME CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4. A anulação do ato de exoneração tem como consequência lógica a reintegração da servidora afastada com o restabelecimento do status quo ante, vale dizer, assegura-se à mesma a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos e vantagens que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligada do serviço público, em observância ao princípio da restitutio in integrum, sendo desnecessário verificar se ela exerceu atividade laborativa no lapso temporal entre a exoneração e a reintegração, já que a mesma tinha necessidade de laborar para garantir o seu sustento. (...) (TJES. Apelação Cível/Reexame Necessário 0001292-42.2011.8.08.0032. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Data do Julgamento 07/07/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVOS AO AFASTAMENTO ILEGAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acolhida a pretensão de reintegração do servidor ao cargo público do qual fora ilegalmente afastado, a declaração de ilegalidade do ato possui efeitos ex tunc e, como consequência lógica, a fim de garantir o retorno ao status quo ante, gera em favor da parte prejudicada o direito ao ressarcimento dos vencimentos e vantagens que deveriam ter sido pagos no período do afastamento ilegal, ainda que tal determinação não seja expressa no comando sentencial, sem que tal fato constitua ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 2. Julgada procedente a ação de anulação do ato demissional, a sentença constitui a um só tempo obrigação de fazer (reintegrar o servidor) e de pagar quantia (vencimentos devidos no período do afastamento), porquanto esta é uma decorrência lógica do acolhimento daquela. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169004609, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, bem como conheço da remessa necessária para confirmar a r. sentença.”.

No caso, inexiste omissão acerca a situação do candidato, haja vista que a pretensão do embargado diz respeito à retroação dos efeitos financeiros decorrentes da
reintegração no cargo de Soldado PM a partir da data que fora promovido
.

Assim, considerando a prévia nomeação do servidor militar e a efetiva entrada em exercício, não se amolda, ao caso, a inteligência da tese firmada no Tema 454 do STF, porquanto destinada a dirimir a hipótese de
“
nomeação tardia
de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial”.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, desse modo, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)